Tribunal: TJMT
Processo: 1016219-84.2020.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016219-84.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAQUIPLAN - LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 08.363.507/0001-11 (AGRAVADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE
— PROPOSITURA ANTERIOR DE DEMANDA JUDICIAL PELO DEVEDOR — CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO.

ATIVIDADE EXCLUSIVA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS — DEMONSTRAÇÃO —
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
— NÃO INCIDÊNCIA.

A propositura anterior de ação judicial de impugnação do crédito tributário pelo devedor é causa interruptiva do prazo de prescrição, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Evidenciado que a operação é de mera locação de bens móveis, não há incidência do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos termos da
Súmula Vinculante 31 do Supremo Tribunal Federal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 159559166).

Assegura que “
a agravada antes de entrar com a presente ação, distribuiu várias demandas judiciais junto ao juizado fazendário da Comarca de Rondonópolis, todas com a mesma causalidade
[...]
após, acabou por desistir de algumas ações no juizado especial fazendário, vindo a distribuir novas demandas na Segunda Vara de Fazenda Pública
[...]
assim, diante da desistência por parte da agravada das ações no juizado, no caso em voga não ocorreu a suspensão da prescrição, por mais que o despacho inicial suspenda a prescrição, podemos notar que houve pedido de desistência por parte da agravada e ainda a Turma Recursal reconheceu a sua ilegitimidade, tendo em vista o fracionamento das ações por parte da mesma
”.

Assevera que “
com a distribuição de nova demanda, os efeitos provocados pelo despacho inicial nas ações acima descritas não tem o condão de ofertar efeito suspensivo da prescrição, frente as notas fiscais objeto da demanda
”.

Afiança que “
se houve a cobrança de ISSQN é porque ficou caracterizada a incidência do fato gerador do ISSQN, ou seja, a prestação de serviços
”.

Afirma que “
analisando o contrato de locação anexo, id. n. 37010805, é possível constatar que o mesmo não se refere a simples aluguel de máquinas, mas sim de prestação de serviços
”.

Acentua que “
no item 5.2 a agravada se responsabiliza ainda pelos empregados utilizados na execução dos serviços objeto do contrato de locação, ou seja, resta claro e evidente que foi fornecido a prestação de serviços por funcionários/operadores, incidindo assim, corretamente a cobrança do ISS
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 168994742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Município de Rondonópolis
interpôs apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
ação de restituição de valores pagos indevidamente
proposta por
Maquiplan Locação de Máquinas Ltda.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Como se vê, no contrato particular e nas notas fiscais não se identifica outra operação além da mera locação de maquinários.

A simples exigência de manutenção dos maquinários não é causa suficiente a incidir o ISSQN, haja vista que a manutenção dos bens é causa necessária para a conservação dos próprios bens de propriedade da parte autora, não favorecendo de maneira alguma a empresa Bunge Alimentos, mas tão somente a parte autora.

[...]

De outro norte, as notas fiscais encartadas nos autos demonstram que a autora pagou a título de ISSQN os seguintes valores não prescritos: R$ 21.764,82 (vinte e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois

centavos).

Portanto, o valor a ser restituído à autora é de R$ 21.764,82 (vinte e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Com essas considerações, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, declarando a ilegalidade da cobrança do ISSQN sobre locação de bens móveis decorrente das notas fiscais nº 258, nº 259, nº 268, nº 269, nº 270, nº 271, nº 272, nº 277, nº 278, nº 280, nº 282, nº 283, nº 284, nº 285, nº 286, nº 288, nº 289, nº 290, nº 291, nº 293, nº 294, n° 295, n° 298 e nº

300, e condeno o Município de Rondonópolis a restituir à autora Maquiplan – Locação de Máquinas Ltda. - ME a importância R$ 21.764,82 (vinte e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do trânsito em julgado da sentença (sumula 188 do STJ) e correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento indevido (sumula 162 do STJ).

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o requerido.

Condeno o requerido Município de Rondonópolis a ressarcir a parte autora os valores pagos das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação devidamente atualizado, nos termos do inciso I, do §3º, do artigo 85 do CPC.

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §4º, inciso II do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências necessárias. [...]. (Id. 138629179 – fls. 1/6).

Quanto à alegada prescrição, verifica-se que a agravada protocolou a
ação de restituição de valores pagos indevidamente
primeva (Processo Judicial Eletrônico
nº 8020233-60.2018.811.0003, Primeira Instância)
na data de
19 de dezembro de 2018, no Segundo Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Id. 138629174).

Essa ação foi sentenciada em 30 de maio de 2019, a julgar procedentes os pedidos iniciais (Id. 138629162 – fls. 2), todavia, em sede recursal, foi acolhida a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa, e o processo foi extinto, sem resolução de mérito na data de 11 de agosto de 2020 (Id. 138629163 – fls. 1).

Outrossim, foi protocolada a inicial da ação originária
no dia

18 de agosto de 2019 no Fórum da Comarca de Rondonópolis, e distribuída à Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (Id. 138629153).

Na hipótese, para contagem do prazo de prescrição, aplica-se a regra decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, de que em se tratando de ação anulatória de lançamentos fiscais cumulada com ação de repetição de indébito, o termo de início do fluxo do prazo de prescrição
é a data da extinção do crédito tributário, em aplicação ao disposto no artigo 168, I, do Código Tributário Nacional
:

[...] 3.
A ação de repetição de indébito, ao revés, visa à restituição de crédito tributário pago indevidamente ou a maior, por isso que o termo
a quo
é a data da extinção do crédito tributário
,
momento em que exsurge o direito de ação contra a Fazenda Pública, sendo certo que, por tratar-se de tributo sujeito ao lançamento de ofício, o prazo prescricional é quinquenal, nos termos do art. 168, I, do CTN.
[...].

4. ‘In casu’, os ora Recorridos ajuizaram ação anulatória dos lançamentos fiscais que constituíram créditos tributários relativos ao IPTU, TCLLP e TIP, cumuladamente com ação de repetição de indébito relativo aos mesmos tributos, referente aos exercícios de 1995 a 1999, sendo certo que
o pedido principal é a restituição dos valores pagos indevidamente, razão pela qual resta afastada a regra do Decreto 20.910/32.
[...] Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. Embargos de declaração dos recorridos prejudicados [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp nº 947206/RJ recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, julgamento em 13 de outubro de 2010). [sem negrito no original]

Deste modo, o termo inicial do prazo de prescrição é a data em que a apelada efetuou o recolhimento do tributo indevido, quais sejam: maio, junho e julho de 2014 (notas fiscais n
os
258, 259, 268, 269, 270, 271 e 272, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285 e 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298 e 300 – Id ́s. 138629157, 138629158 e 138629159).

Contudo, o prazo da prescrição foi interrompido com o protocolo da ação no Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis na data de 19 de dezembro de 2018 (Id. 138629174), uma vez que “
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que
a propositura de demanda judicial pelo devedor - seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor - é causa interruptiva da prescrição
" (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.011.915/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de setembro de 2019).

Assim, não se operou a prescrição, porquanto entre as datas do recolhimento do tributo em maio, junho e julho de 2014, e o protocolo da
ação de restituição de valores pagos indevidamente
primeva, no dia 19 de dezembro de 2018 (Processo Judicial Eletrônico nº 8020233-60.2018.811.0003, Primeira Instância), não transcorreu o prazo de cinco (5) anos.

Com relação à repetição de indébito, necessário verificar se há incidência do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN sobre as operações descritas nas notas fiscais n
os
258, 259, 268, 269, 270, 271 e 272, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298 e 300
, por se tratarem de operação de locação de bens móveis.

Conforme o contrato social da apelada, a sociedade possui como objeto:

[...] 3º. O objeto social da sociedade é:

CNAE Fiscal Descrição

7739-0/99 Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador. [...]. (Id. 138629155 – fls. 2).

As Notas Fiscais das operações tributadas foram emitidas em relação ao cumprimento do contrato de locação de Equipamentos MRO-19112012, entre a apelada (Locadora) e a empresa Bunge Alimentos S/A (Locatária), e nele consta:

[...]1. Objeto:

É objeto do presente contrato a
locação
de 3 (três) caminhões caçamba, 3 (três) carregadores florestais, 1 (um) carregador florestal com garra traçadora, 1 (uma) pá carregadeira. 1 (um ) manipulador telescópio, doravante denominados Equipamentos, conforme proposta comercial data da de 1º de novembro de 2012, que rubricada pelas partes integra o presente instrumento como anexo.

1.1.1.

Os Equipamentos referidos no item 1.1 acima serão entregues pela Locadora em local a ser determinado pela locatária, mediante Termo de Vistoria de Entrega, no qual constará a descrição do mesmo, características e estado de conservação.

1.1.2.

A devolução do Equipamento deverá ser feita mediante Termo de Vistoria de Entrega e Quitação, no qual constará a descrição do mesmo, características e estado de conservação.

1.1.3.

Os serviços de manutenção eventualmente necessários nos Equipamentos serão executados por empregados da Locadora, por ela devidamente registrados nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. [...]. (Id. 138629156 – fls. 1/8). [sem negrito no original]

E nas notas fiscais n
os
258, 259, 268, 269, 270, 271 e 272, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285 e 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298 e 300 está:

[...] Prestador de Serviços:

Maquiplan Locação de Máquinas Ltda.

[...]

Tomador de Serviço:

Bunge Alimentos S/A.

[...]

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais:

Locação
de Máquina para movimentação de Bagaço conforme contrato 45968

[...]

Locação
de Caminhão para limpeza de Paletes.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Feno conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de Máquinas para descarga de Feno conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Eucalipto, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquina para descarga de feno, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquina para descarga de palha de milho, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de Máquinas para abastecimento de caldeiras.

[...]

Locação
de máquinas para alimentação dos carrinhos do silo I no setor de armazenagem conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de caminhão para carregamento de paletes conforme contrato 45968.

[...]

Locação
de Pá Carregadeira para movimentação de bagaço conforme contrato 45968.

[...]

Locação
de caminhão para transporte de paletes, conforme contrato 45968.

[...]

Locação
de máquinas para traçamento de lenha conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Feno conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Eucalipto, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de palha de milho.

[...]

Locação
de máquinas para abastecimento de caldeiras, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para alimentação dos carrinhos do silo I no setor da Armazenagem, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquina para movimentação de bagaço, conforme contrato 45968.

[...]

Locação
de caminhão para movimentação de paletes, conforme contrato 45968.

[...]

Locação
de máquinas para abastecimento dos carrinhos do Silo I.

[...]

Diferença de reajuste de
locação
de máquina para abastecimento dos carrinhos do silo I no setor de Armazenagem referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Eucalipto, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Feno, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquinas para descarga de Palha de Milho, conforme contrato 45962.

[...]

Locação
de máquina para traçamento de lenha conforme contrato 45962.

Locação
de máquina para abastecimento de caldeira conforme contrato 45962.

[...]. (Id. 138629157, fls. 1/10, Id. 138629158, fls. 1/10 e Id. 138629159, fls. 1/9). [sem negrito no original]

Daí decorrente, pelas provas constantes nos autos a agravada não prestou qualquer serviço à empresa locatária Bunge Alimentos S/A, mas mera locação de maquinários de sua propriedade, cuja operação é insuscetível de incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Apesar de constar no item 5.2 do contrato de locação de Equipamentos MRO-19112012, acerca da não utilização “
direta ou indiretamente, de mão de obra infantil ou irregular de adolescentes conforme definição da legislação aplicável
”, a disposição é decorrente da cláusula 1.1.3, de que “
os serviços de manutenção eventualmente necessários nos Equipamentos serão executados por empregados da Locadora, por ela devidamente registrados nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho
” (Id. 138629156 – fls. 1/8), logo, não há indicação de que tais cláusulas se refiram à mão de obra prestada para execução do objeto do contrato, que é locação.

Desse modo, por se tratar de mera locação dos maquinários descritos nas notas fiscais, aplicável a súmula vinculante nº 31 do Supremo Tribunal Federal a qual afirma que “
é

inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre operações de locação de bens móveis
”.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OBJETO SOCIAL DO CONTRATO DA EMPRESA.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

1. No caso dos autos, a Corte local expressamente consignou que, pela análise do contrato social da empresa e dos contratos de locação firmados, os valores recebidos pela ora recorrida pelo fornecimento dos objetos dos contratos são totalmente destacados para a locação de bens móveis, razão pela qual não ocorre a incidência do ISSQN.

2. A pretensão recursal necessariamente demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos e apreciação de cláusulas contratuais, o que é obstado pelo teor das Súmulas 5/STJ ("A simples interpretação de clausula contratual não enseja recurso especial") e 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial").

3. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1676519/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017).

Em conclusão, verificado que as operações descritas nas
notas fiscais n
os
258, 259, 268, 269, 270, 271, 272, 277, 278, 280, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 293, 294, 295, 298 e 300, são
de mera
locação de bens móveis,
é devida a restituição dos valores pagos indevidamente a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023